Tribunal: STF
Processo: RE 85337
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-04
Data de publicação: 1977-03-04

Ementa:
ICM. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA A DISPOSIÇÃO LITERAL DE LEI.
- AO JULGAR O RE 74.696, O STF DECIDIU" '1. NA VIGENCIA DO ART. 9,
PAR. 2, 'A', DO DECRETO-LEI 406/68, ESTAVA SUJEITA SÓ AO IMPOSTO
MUNICIPAL DE SERVIÇOS A CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE OS MATERIAIS
PRODUZIDOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS DENTRO OU FORA DO LOCAL DA
OBRA. O ICM RECAIRA NOS MATERIAIS ADQUIRIDOS DE TERCEIRO, QUE ELE
FORNECESSE, E QUE, POR ISSO, ERAM DEDUTIVEIS DA BASE DE CALCULO DO
IMPOSTO DE SERVIÇOS, INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU.
2. SÓ DEPOIS DA VIGENCIA DE DECRETO-LEI 834 E QUE, PELO ITEM 19 DA
LISTA ANEXA, O ICM PASSOU A INCIDIR NOS MATERIAIS QUE O PRESTADOR DE
SERVIÇO PRODUZISSE FORA DO LOCAL DA OBRA E NELA APLICASSE.'
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.